Tribunal: TJDFT
Processo: 0719496-39.2023.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. MAUS-TRATOS MAJORADO CONTRA FILHO MENOR DE 14 ANOS. ABUSO DOS MEIOS DE CORREÇÃO E DISCIPLINA. PROVAS TESTEMUNHAIS E FOTOGRÁFICAS. DESNECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL. PODER-DEVER DE CORREÇÃO PATERNA. EXCESSO CONFIGURADO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pelo crime de maus-tratos majorado (art. 136, § 3o, do Código Penal), em razão de agressões físicas praticadas contra seu filho de dois anos, com uso de tapas e surras que deixaram marcas registradas em fotografias juntadas aos autos. A defesa pleiteia absolvição por ausência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação para lesão corporal em contexto de violência doméstica ou culposa, com substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a prova produzida é suficiente para comprovar a materialidade e autoria do crime de maus tratos; (ii) estabelecer se a ausência de exame pericial compromete a condenação; (iii) analisar se é cabível a desclassificação da conduta para lesão corporal em contexto de violência doméstica ou culposa; (iv) verificar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria restam comprovadas por fotografias, mensagens trocadas entre o casal, relatórios policiais e depoimentos coerentes, sob contraditório, todos apontando o abuso dos meios de correção e disciplina pelo genitor.
4. A ausência de laudo de exame de corpo de delito não invalida a condenação quando outros elementos idôneos, como fotografias e prova testemunhal, atestam as agressões sofridas pela vítima.
5. O dolo específico do crime de maus tratos se evidencia pelo uso de violência física com finalidade de correção, em excesso ao poder-dever de disciplina paterna.
6. A desclassificação para lesão corporal culposa não é cabível, pois o tipo penal de maus tratos já contempla a conduta abusiva praticada com intenção de corrigir.
7. Não merece ser conhecido o pedido de desclassificação para o crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica (art. 129, § 9o, CP), uma vez que o acolhimento do pleito acarretaria prejuízo ao réu, que teve a pena fixada de acordo com a redação do art. 136 do CP anterior à Lei n. 15.163/25.
8. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é inviável em razão da violência física intrínseca ao crime, afastando a aplicação do art. 44 do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido em parte e, na extensão, desprovido.